Tribunal: TJPA
Processo: 0005757-70.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005757-70.2012.8.14.0201

APELANTE: MONACO DIESEL LTDA, MARIZETE DE OLIVEIRA LANDIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., MARIZETE DE OLIVEIRA LANDIM, MONACO DIESEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
e a Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005757-70.2012.8.14.0201

EMBARGANTE:

MONACO DIESEL LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 5175080.

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5175080), opostos por MÔNACO DIESEL LTDA, contra o v. Acórdão ID nº 5175080, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno de fls. 359/362 (Num. 4224451), para manter incólume a decisão monocrática de fls. 353/359 (Id. 4224450) e a sentença do Juízo de piso de fls. 281/287 (ID. 4224438).

Na origem, a autora/apelada informa que em 07.01.2010, comprou da requerida o veículo caminhão descrito na inicial, tendo esta ficado responsável por providenciar a baixa do veículo junto à Volkswagen Leasing Arrend Mercantil e a transferência da propriedade junto ao DETRAN.

Aduz que mesmo decorrido mais de dois anos da compra, a ré não cumpriu com a sua obrigação e nem forneceu a autora os documentos necessários para que ela mesma transferisse o automóvel para o seu nome.

Diante disso, informou, ainda, que só pôde transitar com o veículo enquanto o licenciamento era válido, após esse período o caminhão ficou estacionado, pois em face da não transferência a autora ficou impedida de proceder ao seu licenciamento.

Devidamente citada a ré Mônaco Diesel apresentou contestação e documentos às fls. 31/61, alegando a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inocorrência de danos morais, inexistência de danos materiais e o excessivo valor da indenização pretendida. Ao final requereu o julgamento totalmente improcedente dos pedidos.

Após regular processo sobreveio
SENTENÇA
condenado a ré:

No presente caso caberia ao réu produzir as provas de modo a demonstrar que cumpriu com a sua obrigação de comunicar ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará a venda do veículo adquirido pela autora.

Compulsando-se os autos, denota-se que o réu, apesar de ter juntado aos autos documentação com a contestação, não logrou êxito em produzir a respectiva comprovação.

Por outro lado, caberia à autora provar que esta situação causou-lhe danos morais, o que foi devidamente comprovado, na medida em que vencendo o licenciamento do automóvel este ficou impedida de trafegar.

Assim, entendo que, não tendo a ré comprovado que comunicou a transferência do veículo em questão ao órgão competente e tendo a autora provado que sofreu danos morais em razão da conduta da empresa ré, merece procedência o seu pedido.

Nesse diapasão, considerando os fatores acima mencionados, fixo o valor da reparação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo suficiente, para atingir suas finalidades.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
, com fulcro no Art. 269, inciso I, do CPC, o pedido formulado pela autora MARIZETE DE OLIVEIRA LANDIN, devidamente qualificado, razão pela qual CONDENO a Ré MÔNACO DIESEL LTDA:

Na obrigação de transferir, no prazo de 30 dias, o caminhão 13.350 CARGA, marca Volkswagen, modelo 13.150, ano 2002, cor branca, placa JUD-2343, chassi 9BWBD72S92R211433, objeto da lide, para o nome da autora, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), por dia de atraso.

No pagamento de eventuais multas e tributos incidentes sobre o veículo, antes da data da venda do caminhão, conforme nota fiscal de fl. 22 (07/01/2010).

No pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos deste julgado, até a data do devido pagamento (Súmulas ns. 43 e 54/STJ).

Expeça-se ofício ao Detran/Pa para que proceda ao lançamento de comunicação de venda, retroativo a data de 07/01/2010, circunstância que permitirá a transferência de eventuais infrações, taxas e impostos, já anotadas, para o prontuário do veículo.

Condeno, por fim, a Ré no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbências que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Icoaraci (PA), 07 de abril de 2015
.

Suayden Fernandes Silva Sampaio

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

Inconformado com a decisão
MÔNACO DIESEL LTDA
, a interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(fls. 304/318), aduzindo que o juiz de piso concedeu a inversão do ônus da prova no momento em que proferiu a sentença, e que o mesmo deveria ter ocorrido no despacho saneador, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, devendo ser cassada a sentença.

No mérito, defende equívoco na interpretação dos artigos 123, § 1º e 134 do CTB, uma vez que a sentença afirma que é necessário a comunicação de venda por parte do vendedor, para que posteriormente o comprador possa registrar o veículo.

Entende que isso é totalmente dissonante com que dispõe a lei, uma vez que inexiste qualquer relação entre a comunicação de venda pelo vendedor e a obrigação do comprador em registar o veículo em seu nome, que uma coisa não está condiciona a outra.

Sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da empresa apelante, sendo que a apelada que não resolveu o problema apresentado. E que esse tipo de acontecimento foge do domínio da apelante, que tomou todas as diligências habituais e ordinárias, prestando os serviços com perfeição e presteza.

No tocante aos danos morais, alega que não houve a demonstração de qualquer situação que pudesse ensejar a condenação do apelante em danos morais, e que não fora comprovado os prejuízos suportados.

Argumenta que o quantum fixado deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja enriquecimento indevido da parte beneficiária, requerendo a diminuição do valor.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença.

A parte autora apresentou CONTRARRAZÕES (fls. 327/335) refutando os argumentos do apelante.

Apelação adesiva às fls. 336/341 requerendo a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Às fls. 353/358 foi proferida decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inconformada a MÔNACO DIESEL LTDA interpôs agravo interno alegando que a monocrática merece ser reformada, no tópico que rejeitou a prejudicial de cerceamento do direito defesa.

Afirma que a inversão do ônus da prova no momento da prolação da sentença, dá ensejo sim ao reconhecimento do cerceamento do seu direito de defesa da agravante,
por constituir-se em decisão surpresa
.

Diz que a decisão cerceou o seu direito de defesa, porque poderia ter desenvolvido sua defesa sob outro foco ou estratégia, podendo inclusive chamar terceiros para integrar a lide.

Requer assim, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e desconstituída a sentença prolatada pelo Juízo de piso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 369.

Através da decisão monocrática de fls. 370/373 (Num. 4224453 - Pág. 1/7) foi negado provimento ao recurso de agravo interno.

A Mônaco Diesel Ltda interpôs novamente agravo interno, arguindo, preliminarmente, que houve violação do art. 1.021, §2º do NCPC e do art. 290 do Regimento Interno do TJE/PA quando do julgamento monocrática do agravo interno.

Acrescenta que a matéria discutida em sede de agravo interno deveria ser apreciada pelo colegiado e não de forma monocrática pela Desembargadora Relatora.

No mérito do agravo interno, assevera que a inversão do ônus da prova em sentença afronta ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, requer a declaração de nulidade da decisão monocrática de fls. 370/373 e, ato contínuo, o reconhecimento da existência de cerceamento de defesa, a fim de declarar também a nulidade da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno às fls. 405/413 requerendo a manutenção da decisão monocrática tal como lançada nos autos.

No Id. 5124607, conheci e dei provimento ao AGRAVO INTERNO de fls. 393/399 (Num. 4224455), para declarar a nulidade monocrática de fls. 370/373 (Num. 4224453 - Pág. 1/7), ficando mantido o julgamento pautado para apreciação do Agravo Interno de fls. 359/362 (Num. 4224451) pelo órgão colegiado, conforme regra contida no art. 1.021, § 2º, do NCPC, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. A REGRA DO ART. 1.021, § 2º, DO NCPC, DETERMINA QUE NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, O RELATOR DEVE LEVAR O RECURSO A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA. VIOLAÇÃO DO ART. 183 E 1.021, § 2º, DO NCPC. NULIDADE PRONUNCIADA, COM BASE NO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO

Após isto, submeti o Agravo Interno interposto por Mônaco Diesel Ltda ao colegiado, sobrevindo o Acordão ora combatido foi lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E MANTEVE A SENTENÇA COMBATIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA, COM BASE NO ART. 140, §11º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A COMBATER A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESAS. ALEGAÇÃO DE QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA NÃO CONFIGURA DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO NCPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO SE SUSTENTA, POIS O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FOI REQUERIDO NA INICIAL E REBATIDO NA CONTESTAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ QUE INEXISTE SURPRESA NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JULGAMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. NAS AÇÃO DE RESPONSABILIDADE FUNDADA EM RELAÇÃO DE CONSUMO, POR SER ESTA OBJETIVA, CABE AO CONSUMIDOR COMPROVAR O DEFEITO DO PRODUTO, O NEXO CAUSAL E O DANO, ENQUANTO O FORNECEDOR CABE DEMONSTRARA NÃO TER PRESTADO DO SERVIÇO, A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 12, §3º E INCISOS). NO CASO A AUTORA INSTRUIU SUA DEMANDA COM A NOTA FISCAL DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA, QUE DEMONSTRA TER SIDO VENDIDO PELA MÔNACO DIESEL LTDA (FLS. 22), O DUT (FLS. 23) E A CONSULTA RENAVAM (FLS. 24/26), QUE COMPROVA QUE O VEÍCULO PERMANECEU NO DOMÍNIO DE WOLKWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL. ÔNUS DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRODUÇÃO DE PROVA PELO RÉU/APELANTE FRUSTRADA POR DESÍDIA PRÓPRIA, ANTE A MANIFESTAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍA MAIS PROVAS A PRODUZIR, REQUERENDO O JULGAMENTO DA LIDE NA AUDIÊNCIA DE FLS. 201. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada MÔNACO DIESEL LTDA interpôs Embargos de Declaração (Id. 5262508), sustando que há contradição no julgado, porque competia a Embagada comprovar que a Embargante deixou de realizar algum ato que a impedisse de promover a transferência do veículo, inexistindo qualquer ato a ser realizado por essa Embargante.

Diz que não há prova alguma de que em algum momento a Embargante se comprometeu a realizar a transferência do veículo, até porque este ato é de responsabilidade exclusiva do comprador.

Registra que consignou na contestação e na apelação interposta, que toda a documentação foi devidamente entregue a Embargada, logo, não incumbia a ela realizar qualquer ato perante o DETRAN para a realização da transferência para a adquirente, sendo ato que compete exclusivamente a ela, de posse de toda a documentação que lhe foi devidamente entregue.

O que determina a legislação em caso de não comunicação da venda, é a responsabilidade solidária do vendedor, mas que a lei determina tão somente a responsabilização solidária e não a competencia do vendedor para a pratica de transferência perante a Autarquia. Estes atos dependem exclusivamente do comprador, que de posse de toda a documentação original, como de fato recebeu, compareça perante a Autarquia e solicite a transferência.

Diz que inexiste comprovação de que por desídia dessa Embargante, não houvera a transferência e que esta divergência de informações perante a Autarquia, tenha sido gerada por responsabilidade dela.

Alega ainda que inexiste qualquer produção de prova no sentido de que, em algum momento lhe foi solicitado praticar algum ato que tenha deixado de cumprir, logo, no entendimento dessa Embargante, a Embargada não se desincumbiu do ônus da prova mínima, sendo desnecessária as demais produções de provas até então, posto que competia somente a Autora, ora embargada, demonstrar a responsabilização desta Embargante.

Insiste que a apresentação de contestação por si só não basta para garantir o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, a decisão combatida, assim como o acordão, não levaram em conta que o juízo primitivo tenha definido que o ônus da prova era da Agravada e não do Agravante, pois em momento algum na fase de conhecimento da ação, distribuiu-se de forma invertida o ônus da prova.

Diante disto, a jurisprudência majoritária do E. STJ, consolidou o entendimento de que o tipo de decisão dada somente em sentença, causa sim cerceamento de defesa, configurando-se ainda como decisão surpresa. Cita o disposto no artigo 10 do CPC.

Ao final, pede o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, inclusive para efeitos de pré-questionamento, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para assim modificar o acordão proferido, dando provimento ao Agravo Interno e Apelação interposta, em observância ao princípio da não surpresa, ampla defesa e contraditório

No ID. 5457257, o BANCO VOLKSWAGEN S.A apresentou contrarrazões ao recurso, dizendo que não cabe os embargos declaratórios, porque o Acórdão não padece de contradição, estando o Acórdão sem vícios.

Pede o desprovimento do recurso.

MARIZETE DE OLIVEIRA LANDIM não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, porque a matéria referente ao cerceamento do direito de defesa e a responsabilidade civil foi devidamente apreciada nos termos que segue:

“DA NULIDADE POR OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA

O primeiro fundamento utilizado pela é que a decisão é nula, porque violou o princípio da não-surpresa.

Primeiramente é de se consignar que todos os atos processuais incluindo a sentença e o apelo foram produzidos na vigência do CPC/73, o que se afasta a aplicação das normas do CPC.

Entretanto, mesmo que fosse aplicável as normas do CPC, não haveria de se reconhecer a tese recursal. Explico:

O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício" (grifos nossos).

Vale observar que o art. 10 é um desdobramento do caput art. 9º, também do CPC, que ordena ao Estado-juiz o seguinte: "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida"1.

Em outras palavras, ambos os dispositivos consagram o princípio do contraditório previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (CF) ao dispor que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes".

Originariamente, o contraditório era resumido no binômio informação-reação. Ou seja, todos têm o direito de saber que contra si foi formulado um pedido de tutela jurisdicional e também de reagir a esse ato postulatório, sendo assegurada a ampla defesa ao longo de todo o processo.

A inversão do ônus da prova, no caso de demanda originada pela ocorrência de fato do serviço, é automática (art. 14, § 3º, do CDC). Por isso, os réus deveria ter demonstrado que não houve defeito na prestação do serviço ou a existência de excludente do nexo de causalidade entre o fato jurídico descrito e o dano experimentado pelo recorrido (TJDFT, Acórdão 1208895, 07114636220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019).

Do que extrai dos autos é que a autora/apelada em sua exordial (fls. 06/07) formulou requerimento pleiteando o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova, enquanto o réu/Apelante em sua contestação reagiu a este pedido (fls. 33/39), inclusive, com a ratificação do pedido de inversão do ônus da prova nas alegações finais da parte autora (fls. 247), o que por si só afasta a surpresa do tema.

Corroborado a isto, é de se consignar que a jurisprudência vem entendendo que no julgamento de ações consumerista inexiste surpresa na inversão do ônus da prova, porque essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência.

Nesse sentido.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regulara atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça substancial . A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido.

(STJ - REsp: 1125621 MG 2009/0132377-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2011)

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Como sabemos, o artigo 333 incisos I e II, do CPC/73 consagrava, como regra, a distribuição estática, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

Se, como visto, a regra eleita pelo CPC/73 é a da distribuição estática do ônus da prova, é certo, todavia, que o ônus pode ser invertido, no sentido de atribuí-lo a quem, segundo a regra presente no artigo 333, I e II, não o teria em princípio. Essa inversão pode se dar por força de disposição legal que excepcione a distribuição estática (ope legis), por convenção das partes, ou, ainda, por decisão judicial (ope judicis).

Na inversão por obra da lei, o que se tem, em verdade, é norma específica que, em situações determinadas, distribui o ônus da prova de maneira diversa da regra geral do artigo 333, I e II, independentemente das peculiaridades do caso concreto e de qualquer juízo do magistrado.

A inversão do ônus da prova por força de lei é ilustrada pelas presunções relativas - de que é exemplo notório o artigo 2º-A da lei 8.560/92 - e, ademais, pelos artigos 12, § 3º, 14, § 3º, e 38, caput, do CDC, e 1.597, II, do Código Civil.

Finalmente, tem-se que, em certas hipóteses, a lei autorizava o magistrado a que, presentes determinados requisitos, inverta, ou não, o ônus da prova à luz das circunstâncias presentes no caso concreto.

Sob a égide do CPC/73, a inversão do ônus da prova por obra do julgador já se fazia presente no artigo 6º, VIII, do CDC, recebendo, ainda, acolhimento pela jurisprudência.”

DA RESPONSABILIDADE

“Na responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo o Consumidor demonstrar apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

Do contrário o Fornecedor do produto ou serviço só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, a autora instruiu sua demanda com a nota fiscal do veículo que foi vendido pela MÔNACO DIESEL LTDA (Num. 4224420-pág.24, corresponde fls. 22 autos físicos); o DUT (num.4224420, correspondente às fls. 23) e a consulta no RENAVAM (num. 4224420, correspondente às p.26 fls. 24/26 autos físico), os quais comprovam que o veículo permaneceu no domínio de VOLKWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Deste modo, restou comprovado o defeito na prestação de serviço e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à esta relação, eis que a autora/apelada desde a aquisição do veículo em 07.01.2010 (Num. 4224420-pág.24, corresponde fls. 22 autos físicos) até concessão da liminar pelo juiz de 1º grau em 24/09/2013 (num. 4224425, p.02 correspondentes às fls.149 autos físicos), a consumidora ficou impossibilitada de dispor do seu patrimônio por mais de 3 (três) anos.

Portanto, cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com o recurso repetitivo do STJ, tema 1078, o qual firmou a tese de que a demora baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa,
devendo ser comprovada, como ocorreu nos autos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

( REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021)

Outrossim, não vislumbrei qualquer prejuízo suportado pela MÔNACO DIESEL LTDA, que não os próprios da sua própria desídia, por mesmo sendo conhecedora que sua responsabilidade somente se elidiria se comprovasse os requisitos dos incisos I a III, do §3º, do art. 12 do CDC, abriu mão da produção da prova na audiência de fls. 201, vejamos:

(...)

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Aos 02 dias de outubro de 2014, na Sala de audiências da 2ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci, feito o pregão de acordo com as formalidades legais, foi aberta a AUDIÊNCIA PRELIMINAR na presença do MM. Juíza Dra. JANAÍNA FERNANDES ARANHA LINS presentes as parte acima identificadas. Na oportunidade a parte requerente solicitou juntada de Carta de preposição e Substabelecimento em anexo. As partes requeridas solicitaram juntada de Carta de Preposição e Substabelecimento em anexo, o que foi deferido pelo juízo.

Realizada a tentativa de conciliação entre as partes, a mesma resultou infrutífera. AS PARTES POR SEUS ADVOGADOS REQUEREM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR ENTENDER QUE A MATÉRIA FÁTICA JÁ ESTÁ PROVADA POR DOCUMENTOS, SENDO AS DEMAIS MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO, no entanto requerem a abertura de prazo para memoriais escritos antes da Sentença, o que foi deferido pelo juízo.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: A MM. Juíza deliberou o seguinte: Abra-se vistas às partes primeiramente ao advogado do autor e posteriormente aos advogados dos réus, para apresentarem memoriais finais no prazo de 10 dias. Com ou sem a apresentação dos memoriais, certifique e encaminhe os autos conclusos para Sentença. Cientes os presentes. Nada mais havendo a MM. Juíza mandou encerrar o presente termo que lido e achado conforme com as assinaturas devidas. Eu, Rachel Rodrigues, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevi. (...)

Desta forma, considerando que o cerceamento de defesa se configura quando há limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la a parte em relação ao seu objetivo processual, o que não se verificou nos autos, mostra-se improcedente as razões recursais.

Deste modo, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa, sendo que o Acórdão atacado, não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95. 1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024